Tribunal: STF
Processo: RHC 241991
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a legalidade do regime prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A circunstância especial de o agente ser reincidente específico constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, “surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto” (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.